Tribunal: TJBA
Processo: 8001471-89.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001471-89.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANA ASSIS GRANJEIRO

Advogado(s)
:
EMANUELA CARNEIRO FRANCA DOURADO, ELICLAITON MACHADO DE NOVAES

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. REFATURAMENTO DAS CONTAS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória e indenizatória, ajuizada em razão de supostas cobranças excessivas em faturas de energia elétrica. A apelante busca a reforma da decisão para que seja reconhecida a nulidade de um acordo, a irregularidade na medição, o dever de refaturar as contas e a condenação da ré por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; (ii) analisar a validade de débitos e acordos de parcelamento, considerando a existência de ação judicial anterior com decisão transitada em julgado; (iii) verificar a ocorrência de cobrança excessiva e o consequente direito ao refaturamento das contas e à restituição de valores; e (iv) avaliar se a situação vivenciada pela consumidora configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A comprovação de renda inferior a três salários mínimos justifica a concessão da gratuidade da justiça à apelante. Os efeitos do benefício, contudo, não retroagem para alcançar o pagamento das custas iniciais, aplicando-se somente aos atos processuais posteriores ao requerimento.

4. A exigibilidade de débitos já discutidos em ação anterior, cuja decisão de improcedência transitou em julgado, é matéria acobertada pela coisa julgada, não sendo possível nova análise. A interrupção do fornecimento de energia, motivada pelo inadimplemento dessas dívidas específicas, configurou exercício regular de direito da concessionária.

5. O aumento abrupto e desproporcional na média de consumo, constatado n
o histórico de consumo
da unidade e não justificado pela fornecedora, evidencia falha na prestação do serviço. Cabia à concessionária, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, comprovar o correto funcionamento do medidor e a adoção das medidas que lhe cabiam quando da requisição de inspeção pela autora, ônus do qual não se desincumbiu.

6. Reconhecida a cobrança indevida, impõe-se o refaturamento das contas do período em que o excesso foi verificado, utilizando-se a média de consumo histórica do imóvel. Os valores pagos a maior devem ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, uma vez que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as cobranças indevidas ocorridas após 30/03/2021 submetem-se à restituição dobrada independentemente do elemento volitivo do fornecedor.

7. O pedido de indenização por danos morais é improcedente, pois a suspensão do serviço não foi irregular, mas decorrência do inadimplemento de dívidas pretéritas e reconhecidas como legítimas em juízo. A ausência de ato ilícito por parte da concessionária afasta o dever de indenizar.

IV. Dispositivo

8. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

n.º
8001471-89.2022.8.05.0110
,
da Comarca de Salvador, figurando como Apelante

LUCIANA ASSIS GRANJEIRO
e Apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.